Tribunal: TJMT
Processo: 1033099-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033099-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERME ROCHA CAMARGOS - CPF: 067.783.526-47 (ADVOGADO), STEVEN ERIKSEN BINNIE - CPF: 012.561.758-54 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. CONTAGEM DO PRAZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

2. O agravante sustenta a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental e requer a suspensão da execução fiscal até o julgamento da ação anulatória conexa.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a pretensão punitiva e intercorrente do crédito não tributário encontra-se prescrita, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da Súmula 467 do STJ;
(ii) analisar se há fundamento jurídico para a suspensão da execução fiscal em razão da conexão com a ação anulatória nº 1015849-49.2024.8.11.0041.

III. Razões de decidir
4. A prescrição da pretensão punitiva inicia-se com a constituição definitiva do crédito, conforme a Súmula 467 do STJ, que fixa o prazo quinquenal a partir da referida constituição, não sendo contado desde a data do fato infracional. No caso, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 30/11/2023, e a execução foi ajuizada em 13/03/2024, afastando a prescrição.
5. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental somente se configura quando há paralisação superior a três anos sem atos processuais relevantes, o que não ocorreu no caso concreto, conforme o entendimento firmado pelo TJMT no IRDR nº 1012668-37.2022.
6. A mera existência de ação anulatória não suspende automaticamente a execução fiscal, salvo decisão judicial específica, nos termos do art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ. No caso, inexiste decisão suspendendo a exigibilidade do crédito.
7. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno que buscava a concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão punitiva ambiental é contada a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos da Súmula 467 do STJ. 2. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental exige paralisação superior a três anos sem atos processuais relevantes. 3. A simples existência de ação anulatória não impede o prosseguimento da execução fiscal, salvo decisão judicial específica que suspenda a exigibilidade do crédito."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1033099-24.2024.8.11.0000 interposto por
STEVEN ERIKSEN BINNIE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1009586-98.2024.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que afastou a tese de prescrição suscitada na ação de origem, rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 173303864 – ação originária).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a CDA objeto da ação de execução fiscal em exame, foi emitida com base em um título executivo (Auto de Infração Ambiental), o qual, segundo o agravante, estaria prescrito. Alega que a contagem do prazo prescricional, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional, deveria considerar o decurso de cinco entre a constituição definitiva do crédito e a execução fiscal.

Continua afirmando que há conexão entre a Ação Anulatória nº 1015849-49.2024.8.11.0041, que visa à desconstituição do Auto de Infração Ambiental originário da CDA executada. Sustenta que, o julgamento da ação anulatória pode impactar diretamente a validade da execução fiscal, havendo risco de decisões contraditórias, invocando o art. 55 do Código de Processo Civil, que prevê a reunião de ações conexas, e pleiteia a suspensão da execução fiscal com fundamento nos arts. 313, inciso V, alínea “a”, e 921, inciso I, do CPC.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos (Id: 253597690).

O recurso foi recebido sem efeitos suspensivos (Id: 254281699).

A parte agravante interpôs agravo interno, atacando a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeitos suspensivos (Id: 260217195).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
STEVEN ERIKSEN BINNIE
contra a decisão interlocutória proferida
nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Vislumbra-se nos autos que, a Fazenda Pública Estadual em 13 de março de 2024, ajuizou a ação de execução fiscal de origem, almejando o recebimento da quantia de R$ 137.674,58 (cento e trinta e sete mil e seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Posteriormente, em 29 de abril de 2024, a parte executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo em síntese, a prescrição da pretensão punitiva parcial, bem como que há conexão entre o feito executivo e a Ação Anulatória identificada pela numeração única: 1015849-49.2024.8.11.0041, em tramite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

O Juízo de Origem rejeitou a exceção de pré-executividade, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A matéria posta à apreciação envolve a análise da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental, bem como a alegação de que a execução fiscal deveria ser suspensa até o julgamento da ação anulatória.

I – Da Prescrição da Pretensão Punitiva e Prescrição Intercorrente

Sustenta o agravante que a infração ambiental objeto do Auto de Infração n.º 210431482/2021 teria sido praticada em junho de 2021, razão pela qual o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 20 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, já teria transcorrido.

Todavia, conforme se verifica nos autos, a constituição definitiva do crédito não tributário ocorreu apenas em 30/11/2023, marco temporal a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional para a cobrança executiva.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), o prazo prescricional da pretensão punitiva se conta a partir da constituição definitiva do crédito e não da data do fato gerador da infração ambiental.

É o que dispõe a Súmula 467 do STJ, segundo a qual:

"Prescreve em cinco anos a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental, contados da constituição definitiva do crédito."

Ademais, na linha do que restou decidido pelo TJMT no julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), a prescrição da pretensão punitiva ocorre em cinco anos, salvo causas interruptivas, previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Portanto, considerando que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 30/11/2023, e que o ajuizamento da execução fiscal se deu em 13/03/2024, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

O agravante sustenta, ainda, que houve prescrição intercorrente no processo administrativo, sob o argumento de que a Administração teria se mantido inerte por período superior a três anos, sem promover atos efetivos de apuração da infração ambiental.

Entretanto, conforme demonstrado nos autos, houve prática de atos de impulso processual dentro do prazo legal, afastando-se a ocorrência de prescrição intercorrente.

Não obstante, sabe-se que, a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre após paralisação superior a 03 (três) anos, sem que haja a prática de atos processuais relevantes.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N.º 1986/2013 APLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu ação de execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente de débito decorrente de multa ambiental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo que apura infração ambiental, considerando os atos de impulso processual praticados pela administração. III. Razões de decidir 3.
A prescrição intercorrente é caracterizada pela paralisação do processo por mais de três anos, sem a prática de atos efetivos de apuração. 4. No caso, não houve paralisação superior a três anos, uma vez que diversos atos de impulso processual foram realizados no curso do processo administrativo. 5. O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que regula o processo administrativo ambiental, é aplicável ao caso e foi observado na contagem do prazo prescricional
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre após paralisação superior a 03 (três) anos sem prática de atos processuais relevantes. No caso, não se verificou a prescrição." Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 467; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10260220620228110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência requerida para a suspensão do Auto de Infração nº 1429 e do Termo de Embargo nº 124900, emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), no âmbito do Processo Administrativo nº 281159/2015, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão do Auto de Infração e do Termo de Embargo, especialmente à luz da prescrição punitiva e intercorrente, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013 e pela tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). III. Razões de decidir 3.
A tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) estabeleceu que a prescrição da pretensão punitiva, no âmbito do processo administrativo ambiental, ocorre no prazo de 05 anos, salvo causas interruptivas previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. 4. No presente caso, o processo administrativo instaurado em 2015 e concluído apenas em 2020 ultrapassa o prazo prescricional de 05 anos, sem que se verifique a ocorrência de atos processuais interruptivos durante esse período. 5. O risco de dano irreparável também está presente, uma vez que a cobrança da multa já se encontra em estágio avançado, com notificação de protesto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento provido para deferir a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1429 e do Termo de Embargo nº 124900. Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de 05 anos entre a instauração e a conclusão do processo, sem causas interruptivas devidamente comprovadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
;”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10219321020248110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2024)

No caso dos autos, verifica-se que o processo administrativo transcorreu regularmente, sem que houvesse paralisação superior a três anos, afastando-se, assim, a prescrição intercorrente.

Portanto, não há elementos que justifiquem a anulação do auto de infração por suposta prescrição intercorrente.

II – Da Suposta Conexão entre a Execução Fiscal e a Ação Anulatória

O agravante requer a suspensão da execução fiscal até o julgamento da ação anulatória nº 1015849-49.2024.8.11.0041, sob o argumento de que a validade da CDA estaria sendo questionada naquela demanda.

Contudo, o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 151, prevê as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não constando entre elas a mera existência de ação anulatória, vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.”

Além disso, a

Súmula 112 do STJ

estabelece que

"
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
"
. Esse entendimento reforça que a simples existência de uma ação anulatória

não impede o prosseguimento da execução fiscal
, salvo se houver decisão judicial expressa determinando a suspensão do crédito, o que não ocorre no caso em análise.

No caso, não há decisão judicial suspendendo os efeitos da CDA, e, o simples ajuizamento de ação anulatória não permite a suspensão do crédito, razão pela qual o prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe.

IV – Do Agravo Interno

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão que negou efeito suspensivo ao recurso.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, quando o mérito do recurso principal é apreciado, perde objeto o agravo interno que buscava a reforma de decisão interlocutória proferida no curso do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.
RECONHEÇO
, ainda, a prejudicialidade do Agravo Interno, diante da apreciação do mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025